Tribunal: TJPA
Processo: 0000703-66.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL N°. 0000703-66.2020.8.14.0000
REQUERENTE: RENATO RAFAEL ARAGÃO LOPES
REPRESENTANTE
DR. PEDRO WAGNER ASSED PEREIRA - ADVOGADO
REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
E M E N T A
REVISÃO CRIMINAL. ART. 121, §2°, INCISOS I, III E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. REJEIÇÃO. REQUERENTE QUE JUNTOU CÓPIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE PRETENDE RESCINDIR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ERROR IN IUDICANDO NA SENTENÇA AO TORNAR A PENA-BASE EXACERBADA. INSUBISTENCIA.
Constata-se que o que o revisionando pretende apenas alterar o quantum de sua pena, porque a considerou exagerada, fundando-se em entendimento, particular e subjetivo, que nunca foi sequer ventilado nas instâncias recursais, não servindo a presente revisão criminal de via substitutiva para tanto, logo a suposta contrariedade à evidência dos autos ou afronta ao texto expresso da lei penal, alegada pelo requerente, sequer existiu.
SENTENÇA PROFERIDA EM CONFRONTO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL
.
PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

Vistos etc.

ACORDAM
os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal - Plenário Virtual - LIBRA, com início às 14h do dia 01/09/2020 e término às 14h do dia 09/09/2020, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em julgar improcedente da revisão criminal.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal, proposta por
RENATO RAFAEL ARAGÃO LOPES
, com fundamento no Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando alterar a dosimetria da pena cominada na sentença proferida na Ação Penai n°. 0002862-68.2014.8.14.0201, pela 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA por cometimento do delito tipificado no
Art. 121, §2°, incisos I, III e IV do Código Penal Brasileiro.

Alega o revisionando, em sintese, que o Órgão Julgador cometeu
error in iudicando
ao entender na primeira fase da dosimetria da pena como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito, conseqüências e comportamento da vítima, de modo a tornar a pena-base exacerbada, fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Diante disso, pugna o revisionando pela concessão de liminar, argumentando estarem presentes nos autos o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
diante do suposto
bis in idem

na fundamentação judicial da elevação da pena-base na primeira fase dosimétrica, bem como, diante de ausência de compensação entre a atenuante da confissão e da agravante da reincidência, nos moldes da Súmula 545 do STJ.

Portanto, pretende o revisionando que a presente Revisão Criminal seja conhecida e provida, a fim de que sejam neutralizadas todas as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do CP, reduzindo-se a pena base ao mínimo legal.

Distribuídos os autos à minha relatoria, pelo que encaminhei ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento da Revisão Criminal, por ausência dos requisitos de admissibilidade e pela improcedência diante da inexistência de comprovação de violação de texto da eli na sentença combatida ou de decisão contraria às evidências constante nos autos.

É o relatório.

Autos revisados.
V O T O
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da Revisão Criminal, por falta de prova pré-constituida da alegação do requerente.

Quanto ao argumento, entendo não assistir razão, uma vez que o requerente, quando ajuizou o pedido, juntou cópia da sentença condenatória (fls. 12/14), com a respectiva certidão de trânsito em julgado (fls. 16), permitindo a apreciação do pedido revisional.

Passo a análise do mérito.

ERROR IN IUDICANDO
NA SENTENÇA

AO TORNAR A PENA-BASE EXACERBADA

Noutro giro, quanto ao pleito de erro na sentença que justificasse a excepcional reanálise da pena, motivo pelo qual conheço do pedido revisional.

É consabido que o rol de possibilidades para o ajuizamento da ação de Revisão Criminal é taxativo, adstrito às hipóteses configuradas nos três incisos do Art. 621 do CPP. Isso porque o manto da coisa julgada é uma garantia constitucional (Art. 5o, XXXVI CF/88) de proteção ao indivíduo e aos conflitos já julgados e compostos pelo judiciário.

Assim, é incabível o reexame do julgado quando demonstrada a intenção dos postulantes em obter nova apreciação do conjunto probatório, eis que a revisão criminal não se presta como espécie de segunda apelação.

Diz o requerente que o édito condenatório, transitado em julgado, foi contrário ao texto expresso do art. 59 do CP, tendo em vista que a dosimetria da reprimenda incorreu em
bis in idem
, diante da fundamentação judicial da elevação da pena-base na primeira fase dosimétrica, bem como, ante a ausência de compensação entre a atenuante da confissão e da agravante da reincidência, nos moldes da Súmula 545 do STJ.

Analisando o édito condenatório,
constata-se que o que o revisionando pretende apenas alterar o quantum de sua pena, porque a considerou exagerada, fundando-se em entendimento, particular e subjetivo, que nunca foi sequer ventilado nas instâncias recursais.

Saliento que, a oportunidade que revisionando tem para discutir a análise feita pelo Magistrado não foi exercida na esfera recursal, eis que não consta nos autos notícia de interposição de qualquer recurso, não servido a presente revisão criminal de via substitutiva para tanto, logo a suposta contrariedade à evidência dos autos ou afronta ao texto expresso da lei penal, alegada pelo requerente, sequer existiu.

É sabido que o acolhimento de pretensão revisional, na esfera criminal, há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos deve exsurgir cristalina, sem necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva de provas.

Na esteira da pacífica jurisprudência é incabível utilizar a revisão criminal como uma
segunda apelação,
pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

Neste sentido são os julgados:
REVISÃO CRIMINAL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS EXISTÊNCIA DE PROVA APONTANDO O REQUERENTE COMO AUTOR DO DELITO RECIBO DE QUITAÇÃO DE DUVIDOSO VALOR PROBATÓRIO DESCABIMENTO INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DESCABIMENTO REQUERENTE QUE POSSUI OUTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PEDIDO IMPROCEDEDENTE DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. Injustiça na aplicação da pena. Tratando-se de revisão criminal, só pode haver revisão da pena se surgir circunstância que autorize a sua diminuição, o que não é o caso dos autos, pois o requerente pretende rediscutir os fatos que motivaram o juiz sentenciante a fixar a pena acima do mínimo legal. Precedente do TJRS. 4. Pedido julgado improcedente. Decisão unânime.
TJPA - RC 2012.3.002631-7 - Rel. Des. Rômulo Nunes - Cam. Cr. Reunidas - J. 13/13/12.
REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DA PENA. MATÉRIA DEBATIDA NOS DOIS GRAUS JURISDICIONAIS. INDEFERIMENTO DA REVISIONAL. Nos limites da revisão, não é possível apreciar novamente a dosimetria da pena, nos aspectos há debatidos. Ausência de circunstâncias justificadoras de alteração. Matéria já submetida à dialética do contraditório no processo cognitivo, inclusive, no grau recursal próprio. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
TJRS - RC Nº 70045922341, 2ª Câmaras Criminais, Rel. Des. Nereu José Giacomolli, J. 13/04/2012.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO CRIMINAL
, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632